Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721855-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUSIVAN PEREIRA DE LUCENA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida no processo de Execução de título extrajudicial em desfavor de LUSIVAN PEREIRA DE LUCENA ora agravado, que indeferiu os pedidos de pesquisas em sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN, para localização de bens móveis ou identificação de relacionamento do agravado com instituições financeiras e determinou o arquivo provisório do feito. Informa o agravante que apresentou requerimento ao juízo para deferimento de pesquisas de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como junto ao sistema INFOJUD e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar o relacionamento vinculado ao executado. Assevera que proferiu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do agravado, contudo, sem sucesso. Invoca os princípios da cooperação e efetividade da execução, o que impõe a reforma da decisão porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo com a renovação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à eficiência da execução. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso desde que da imediata produção dos efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995 e 1.019 do CPC). Pugna o Agravante pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja deferida a consulta eletrônica de bens em nome do executado por intermédio do sistema eletrônico INFOJUD – DOI e CCS – BACEN. Consoante larga jurisprudência desta Corte de Justiça, os sistemas conveniados com este Tribunal possuem a finalidade de integrar informações e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na origem, trata-se de processo de execução inaugurado em 15/02/2018 para recebimento do crédito calcado em cédula de crédito bancária. Analisando os autos de referência constata-se que a última pesquisa de ativos financeiros do agravado foi realizada em 10/03/2022, portanto há 3 meses (ID 117988775 a 117988781), cujas pesquisas eletrônicas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Conquanto as pesquisas junto ao INFOJUD e SISBAJUD não tenham retornado resultados positivos, o credor confia que novas pesquisas INFOJUD – DOI e CCS BACEN poderão trazer resultados profícuos na localização de bens. O DOI (DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS) é o instrumento disponível à Receita Federal pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Por sua vez, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes. Nenhuma das ferramentas permite a constrição ou bloqueio de bens e valores, sendo apenas cadastro declaratório consultivo que objetiva comunicar ao órgão pertinente a existência dos relacionamentos com os seus clientes. Como bem salientado pelo MM. juiz a quo: “(...) revela-se inútil e desnecessária a pretensão concernente à pesquisa de bens mediante consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e DITR, sobretudo quando ausente qualquer demonstração de alteração fática na situação econômica da parte executada. Indefiro, ainda, o pedido de diligência junto ao sistema CCS BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), porquanto não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar a este órgão a existência dos relacionamentos com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. Ademais, o CCS possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, ou seja, o SISBAJUD informa quais as instituições que o executado possui relacionamento, dados estes disponíveis nos autos." Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências em curto espaço de tempo e sem indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Assevere-se que o aparato judicial coopera e auxilia a satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Do exposto, considerando as recentes pesquisas efetuadas e que o pedido do credor não ultrapassa a mera especulação, não diviso motivos para suspender a decisão hostilizada. Intime-se o agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator